Tribunal: TJDFT
Processo: 0053471-78.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0053471-78.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: RENATO MONTEIRO FERNANDES DECISÃO I - Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso extraordinário e a suspensão do apelo especial interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A., em razão do Tema 264 do STF (RE 626.307) (ID 17768830). RENATO MONTEIRO FERNANDES apresentou Pedido de Distinção, dirigido ao Relator do acórdão da apelação cível, com base no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil (ID 17977010). Os autos foram encaminhados ao Relator do acórdão recorrido, para as providências pertinentes, conforme previsto no artigo 1.037, §10, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 18094130). O eminente Relator reconheceu a distinção por entender, em síntese, que “a decisão de suspensão proferida pelo Ministro Dias Toffoli não abarca o presente feito. Isso porque, conforme decidido no acórdão de ID no 10617723, págs. 01/06, o presente processo versa sobre os expurgos inflacionários do Plano Verão, que não foi objeto de suspensão no RE no 626.307/SP” (ID 19167183). Assim, considerando o reconhecimento da distinção pelo eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, submeto os recursos especial e extraordinário à autorizada apreciação das Cortes Superiores, nos termos do artigo art. 1.037, § 12, inciso II, do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034